Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CODEVEDORA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o Enunciado da Súmula no 581/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
2. Não obstante a novação decorrente do plano de recuperação judicial de um dos codevedores, o credor tem a opção de exigir a integralidade da dívida de quaisquer deles, garantindo-se o direito de regresso contra o devedor solidário que não satisfizer a obrigação.
3. Não merece prosperar a alegação de má-fé por parte do agravante, porquanto não houve nenhuma prática de conduta elencada no art. 80, do CPC.
4. Recurso desprovido.